Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722985-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES PEREIRA DAS NEVES AGRAVADO: BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAMES PEREIRA DAS NEVES (requerente), tendo por objeto decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação Possessória ajuizada em face de BATISTA , processo n. 0704034-32.2024.8.07.0012, na qual foi indeferido o pedido de liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 198925719 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual o requerente postula a concessão de medida liminar a fim de reintegrá-lo na posse do imóvel localizado no lote 12-A, Conjunto C, Residencial Itaipu, São Sebastião, sob a alegação de esbulho praticado pelo requerido que se apossou do bem. A inicial veio acompanhada de documentos, inclusive comprovando a aquisição dos eventuais direitos sobre o imóvel. DE C I D O. A concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: posse pretérita, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso dos autos, em que pesem os argumentos da parte autora, não vejo presentes os requisitos acima elencados. Não houve comprovação da posse anterior, sendo inservível para esse fim apenas a juntada do instrumento de cessão de direitos e declaração de atividade rural, os quais demonstram apenas o eventual direito do autor sobre o imóvel. Com efeito, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196 do CC). Ou seja, a posse é uma situação fática e não de direito. Assim, era necessário, in limine litis, haver o autor comprovado o exercício anterior da posse, atos materiais que o vinculam ao imóvel. No entanto, nenhum elemento de convicção foi trazido aos autos. Da mesma forma, se esbulho houve, é questão a deslindar por meio de dilação probatória. Destaco que eventual deferimento do pedido de audiência de justificação não alteraria a conclusão acima, haja vista tratar-se de ato cuja natureza é de cognição limitada, e, portanto, inservível para a comprovação tanto da posse anterior quanto do eventual esbulho. Ademais, consoante narrativa do demandante, este adquiriu os direitos sobre o imóvel em 14/03/2018, mas em virtude da pandemia não ocupava o local efetivamente. Ante o exposto, porque não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores, indefiro a liminar, sem prejuízo de nova análise em caso de alteração fática. Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo Nuvimec. Cite-se e intimem-se. (...)” Inconformado, o requerente recorre. Inicialmente diz que “por meio de instrumento particular de cessão de direitos de compra e venda posse e ocupação, vantagens, obrigações e demais responsabilidades, comprou em 14/03/2018, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), um terreno com área total de 200 m2, localizado no residencial Itaipu Conjunto C lote no 12 A, na Cidade de São Sebastião/DF.” Afirma ter adquirido os direitos sobre o imóvel do senhor ALDEIR OLIVEIRA ALVES, o qual “foi entregue em favor do cessionário, pelo cedente, quitado, livre de desembaraçado de quaisquer ónus judicial ou extrajudicial, declaração essa feita pelo cedente. Conforme infere-se da CLAUSULA TERCEIRA do referido contrato.” Aduz que adquiriu o terreno para ser a sua residência, todavia, por causa da pandemia, faltou-lhe recursos para a construção, mas sempre se “manteve” no local. Diz que há cerca de três meses tomou conhecimento de que o agravado estaria, indevidamente, realizando obra de aterramento no imóvel e, ao ser instado a desocupar o bem, foi ameado, o que ensejou o registro de ocorrência policial (no 3.706/2024-0). Ao final requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de conceder antecipação de tutela com liminar para reintegração imediata do agravante no seu imóvel Localizado no residencial Itaipu Conjunto C lote no 12 A, na Cidade de São Sebastião/DF, e, caso não seja este o entendimento do Vossa Excelencia, que determine que o juízo aquo designe audiência de justificação para que o agravante prove sua posse, com a oitiva das testemunhas; b) Determinar a imediata suspensão de quaisquer construções que estejam sendo erigidas pelo invasor no referido lote; c) A intimação do agravado para se manifestar querendo; d) Que o recurso seja recebido e provido totalmente confirmando a liminar concedida em sua totalidade, ou seja, para reintegração imediata do agravante no seu imóvel Localizado no residencial Itaipu Conjunto C lote no 12 A, na Cidade de São Sebastião/DF, e determinar a imediata suspensão de quaisquer construções que estejam sendo erigidas pelo invasor no lote;” Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário de gratuidade de justiça concedida na instância de origem. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. A tutela da posse em caso de esbulho depende da comprovação dos requisitos contidos no art. 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de agressão à posse e a perda da posse esbulhada. De acordo com o Código Civil, considera-se possuidor aquele que transmite a visibilidade do domínio. Reflete, portanto, uma situação de fato, consubstanciada no exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Eis o teor do art. 1.196, in verbis: “Art. 1.196 Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” É por demais sabido que o Distrito Federal é palco de intensos conflitos envolvendo a posse de terras, inclusive, muitas delas de propriedade pública, ou não regularizadas ou em processo de regularização. De todo modo, no ponto, muito embora não estejamos a tratar de propriedade, mas sim, da posse, não se pode desconsiderar que sequer há menção quanto a existência de matrícula do imóvel no registro de imóveis. Bem verdade que nas ações possessórias é necessário decidir qual a melhor posse, a fim de se conceder a adequada proteção. No caso dos autos, o único documento apresentado é o instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda acostado ao ID 59928211, o qual não menciona qualquer cadeia possessória. Com efeito, o alegado fato de que o agravante se encontrava na posse da área pretendida demanda instrução probatória, assim como a ocorrência da turbação, o que, por certo, realizar-se-á na instância e no momento apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Outrossim, registra-se que o instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda acostado ao ID 59928211 é datado de 2018, e que a pandemia, argumento utilizado pelo recorrente para não ter ocupado o imóvel desde esta data, já terminou há cerca de dois anos, ao passo que a alegada turbação estaria a ocorrer há apenas três meses. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do agravante, mas não vislumbro, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, de modo que seu pedido liminar não comporta deferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator